Tribunal: STF
Processo: RE 83645
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
- COMPRA E VENDA. PRETENSÃO, DE HERDEIRO, À NULIDADE DA ESCRITURA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 1572 DO CCV, E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.